Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-07.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000134-07.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AURELITO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a demandante faz jus ao recebimento do FGTS relativos ao período laborado, bem como às parcelas salariais não pagas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento no sentido de que compete à parte autora que busca judicialmente o adimplemento de verbas trabalhistas provar a existência do vínculo funcional firmado com o ente público, bem como o efetivo desempenho de seu mister durante o período supostamente inadimplido, sendo estes os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Quanto ao município demandado, cabe comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, consoante estabelece o artigo 373, inciso II, do CPC, a partir da demonstração da adimplência dos valores pleiteados na exordial ou da impossibilidade da pretensão veiculada. 5. Na hipótese vertente, ante a falta de comprovação mínima pelo recorrente de nomeação ou celebração de contrato temporário com o Município de Botuporã, deve-se reputar inadmissível a condenação da municipalidade ao pagamento de verbas trabalhistas e saldo de salário, porquanto indemonstrado documentalmente a prova de subsistência de vínculo laboral por prazo determinado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000134-07.2015.8.05.0254, em que figuram como apelante AURELITO FERREIRA DE OLIVEIRA e como apelado MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02